Tribunal: STF
Processo: HC 268106
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro, apontando-se como autoridades coatoras a Primeira Turma desta Corte nos autos da Ação Penal n.º 2.668/DF.  
Sustenta-se, em síntese, “a existência de constrangimento ilegal atual e permanente, decorrente de nulidade absoluta e estrutural, consistente no comprometimento da imparcialidade objetiva do órgão julgador, vício que antecipa e invalida logicamente o próprio exercício da jurisdição”.
Desse modo requer, 

“a) o conhecimento e processamento do presente habeas corpus, reconhecendo-se sua plena adequação para o exame da matéria relativa à imparcialidade do órgão julgador; 
b) a concessão da medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão condenatório proferido nos autos da ação penal em questão, bem como de todos os atos executórios ou restritivos de direitos dele decorrentes;
c) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para reconhecer o comprometimento da imparcialidade objetiva do órgão julgador e declarar a nulidade absoluta do acórdão condenatório, bem como de todos os atos decisórios praticados no processo, inclusive aqueles realizados na fase pré-processual, nos termos do art. 101 do Código de Processo Penal; 
d) consequentemente, a determinação de realização de novo julgamento por órgão jurisdicional devidamente imparcial, observadas as garantias constitucionais do devido processo legal; 
e) por fim, requer-se que todas as comunicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado impetrante”. 

É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção.
Não obstante, verifico que o paciente é pessoa pública, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação do impetrante - que não foi devidamente constituído pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses deste - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.
Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.
Nesse sentido, anoto precedente do Plenário desta Suprema Corte:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.  2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC nº 186.297/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/7/2020).

Reproduzo, por oportuno, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso em apreço:

“Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.”

No mesmo diapasão: HC nº 171.442/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; HC nº 133.460/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/3/2016; HC nº 75.347/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/1997, v.g.
Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus. 
Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão. 
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente